Tribunal: TJMT
Processo: 1053492-64.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053492-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), NELSON ANTKIEWICZ - CPF: 415.798.791-87 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÃO INSALUBRE. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL SOBRE BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO LEGISLATIVA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista vinculado à Secretaria de Educação do Município de Alto Taquari/MT, contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de pagamento do adicional de insalubridade em 20% calculado sobre o vencimento básico. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da condição insalubre e na inexistência de norma municipal que autorizasse a fixação de base de cálculo diversa do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Reclamante comprovou a exposição habitual a agentes insalubres apta a justificar o pagamento do adicional; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode fixar o vencimento básico como base de cálculo do adicional, diante da ausência de norma municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos, cabendo ao autor o ônus da prova (CPC, art. 373, I). No caso, os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (2019 e 2023) atestam inexistência de insalubridade, não tendo o servidor produzido provas robustas capazes de infirmar tais conclusões.

Laudos técnicos elaborados por profissional habilitado gozam de presunção de validade e somente podem ser afastados mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Ainda que se cogitasse da existência de insalubridade, inexiste norma municipal que fixe o vencimento básico como base de cálculo. A legislação local (LC 01/2002, arts. 56, 65, 66 e 68) apenas prevê o direito ao adicional, remetendo sua regulamentação a lei específica, a qual não foi editada.

A fixação judicial de base de cálculo para vantagens funcionais configura aumento de vencimentos por decisão judicial, vedado pelas Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do STF, além de afrontar a separação dos poderes (CF, art. 2º c/c art. 37, X).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O servidor público somente faz jus ao adicional de insalubridade mediante comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos, ônus que lhe incumbe.

Laudos técnicos de condições ambientais de trabalho possuem presunção de validade e só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário.

Na ausência de norma municipal específica, não cabe ao Poder Judiciário fixar base de cálculo diversa do salário-mínimo para o adicional de insalubridade, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, X; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4º; Lei 9.099/95, art. 46; LC 01/2002 do Município de Alto Taquari, arts. 56, 65, 66 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas Vinculantes nº 4 e 37; STJ, AREsp 2315655, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.05.2023; TJMT, Recurso Inominado 1029574-31.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.06.2025; TJMT, N.U 1030273-22.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 06.06.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamante em face da decisão dos embargos de declaração (id. 285702867) que manteve a Decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do município, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento básico do cargo efetivo, sob o fundamento de ausência de norma municipal autorizadora e inexistência de condições insalubres no ambiente laboral.

O Reclamante, servidor público efetivo do Município de Alto Taquari/MT, vinculado à Secretaria Municipal de Educação no cargo de motorista, pleiteou o pagamento de diferenças salariais correspondentes ao adicional de insalubridade no percentual de vinte por cento (20%), calculado sobre o vencimento básico. Alega que o pagamento anterior do adicional foi suspenso indevidamente e que o uso do salário-mínimo como base de cálculo viola a Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão monocrática indeferiu o recurso por entender que (i) a Reclamante não comprovou a permanência de exposição a agentes insalubres, conforme laudos periciais produzidos nos autos (LTCAT de 2019 e 2023), e (ii) não cabe ao Judiciário substituir o legislador na fixação da base de cálculo de vantagens funcionais, quando inexistente norma municipal específica, sob pena de afronta à separação dos poderes.

Em contrarrazões, a Reclamada requer a manutenção da decisão, sustentando que o LTCAT atualizado atestou a inexistência de agentes insalubres no exercício funcional do Reclamante e que eventual alteração da base de cálculo do adicional, sem previsão legal expressa, configura aumento de vencimentos por decisão judicial, vedado pelas Súmulas Vinculantes n.º 4 e 37 do STF.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e decido.

No presente Agravo Interno, persiste o Reclamante na tese de que, mesmo diante da omissão normativa municipal, seria possível ao Poder Judiciário determinar a aplicação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, afastando o uso do salário-mínimo, considerado inconstitucional pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, há dois fundamentos jurídicos que impõem a manutenção da decisão monocrática:

(1) Ausência de comprovação das condições insalubres:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado recai sobre o autor. No caso, o Reclamante não logrou êxito em afastar os efeitos do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, elaborado por profissional habilitado e juntado aos autos (ID. 272094381), que atestou
expressamente
a ausência de insalubridade no exercício da função de motorista vinculado à Secretaria de Educação.

Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O preenchimento dos requisitos legais para a percepção do adicional por insalubridade depende de comprovação nos autos, o que não se verifica na espécie.” (STJ - AREsp: 2315655, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 30/05/2023)

E no mesmo sentido, a jurisprudência consolidada da própria Turma Recursal:

“Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à Reclamante demonstrar de forma inequívoca o direito alegado, trazendo aos autos elementos técnicos capazes de desconstituir o laudo apresentado. No entanto, a Reclamante não apresentou provas suficientes que contradissessem as conclusões do LTCAT, limitando-se a alegações genéricas. Ressalte-se que os laudos técnicos possuem presunção de veracidade e validade, podendo ser afastados apenas mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.” (TJMT – Recurso Inominado 1029574-31.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 20/06/2025)

(2) Vedação à atuação judicial substitutiva – ausência de base legal:

Ainda que se cogitasse da existência de insalubridade, não há norma municipal específica que fixe o vencimento base como parâmetro para o cálculo do adicional. O uso da NR-15 do Ministério do Trabalho, que remete ao salário-mínimo como base, é incorporado pelas normas locais conforme previsto no Estatuto dos Servidores do Município (LC 001/2002, arts. 66 e 68), inexistindo ilegalidade na conduta da Administração.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Taquari (Lei Complementar nº 01/2002) prevê, em seus artigos 56 e 65, o direito ao adicional de insalubridade, remetendo sua regulamentação a legislação específica, a qual inexiste.

Dessa forma, inexiste respaldo legal para deferir o pedido do Reclamante, tanto pela ausência de prova da condição insalubre, quanto pela vedação legal e constitucional à atuação judicial como legislador positivo (CF, art. 2º c/c art. 37, X).

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por esta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTO TAQUARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado por servidora pública municipal, no qual se pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento integral e não sobre o salário mínimo, como atualmente praticado pela Administração Pública do Município de Alto Taquari/MT.

A criação de critérios de cálculo de vantagens funcionais é atribuição exclusiva do Poder Legislativo.

Na ausência de norma municipal específica, não cabe ao Poder Judiciário fixar base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de afronta à separação dos poderes.

(N.U 1030273-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025